Tribunal: TJDFT
Processo: 0753678-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753678-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUMA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLEUMA PEREIRA DA SILVA contra decisão da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido contra o DISTRITO FEDERAL, rejeitou embargos de declaração por ela interpostos e manteve decisão que determinou a suspensão da execução até o julgamento definitivo do IRDR 21 (ID 255895416 e ID 251616464). Em suas razões (ID7 9144275), sustenta que: 1) a decisão desconsidera que houve a exclusão apenas dos servidores das fundações, autarquias e da administração direta com sindicato específico da abrangência da coisa julgada estabelecida na ação coletiva 32.159/97; 2) a agravante não integra as carreiras excluídas pelo IRDR 21; 3) detém legitimidade para executar o título executivo, pois o SINDIRETA representava a categoria profissional dos servidores vinculados à administração direta do distrito federal desde antes do ajuizamento da coletiva; 4) pouco importa a filiação sindical do exequente à época da perda do benefício, pois a ação coletiva acautelou os direitos de toda a categoria profissional representada; 5) os requisitos subjetivos relativos à filiação devem ser aferidos no momento da propositura da execução/cumprimento de sentença; 6) ao contrário do entendimento do juízo, a agravante ocupa o cargo de técnico de políticas públicas e gestão governamental e não é representada pelo SINPOL/DF. Requer a antecipação da tutela recursal para que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Intimada a comprovar o preparo em dobro, a agravante reiterou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 79545941). Analiso o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: "i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade." Na hipótese, até a interposição do agravo de instrumento, a agravante recolheu custas e efetuou o preparo de outro recurso. Não havia pedido de gratuidade de justiça. A declaração de hipossuficiência não foi assinada pela própria requerente e não foram apresentados documentos que comprovem a alegada hipossuficiência. Não há informações sobre renda e despesas mensais que permitam verificar a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas e encargos processuais. Não é possível concluir que a realização do preparo afetaria o mínimo existencial da recorrente, especialmente ao se considerar o baixo valor das custas processuais estabelecidas por este Tribunal e que não se vislumbra a prática de atos processuais onerosos. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator